Tribunal: TJDFT
Processo: 0721034-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que, em execução de título extrajudicial, havia indeferido a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito (artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil), em virtude de o contrato eletrônico objeto dos autos não conter a assinatura de duas testemunhas.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. Exposto de forma clara e suficiente no acórdão embargado que, apesar de a certificação digital conferir ao documento eletrônico presunção de validade e autenticidade, não é dispensada a assinatura das testemunhas para lhe conferir a eficácia de título extrajudicial (art. 784, III, do CPC.

4. Se a parte discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

5. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

6. Recurso conhecido e desprovido.